Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que não conheceu o recurso inominado interposto em razão da deserção. Aponta a ocorrência de omissão e erro material no acórdão, visto que “o acórdão embargado decretou a deserção do Recurso Inominado sem antes intimar a parte recorrente para comprovar o efetivo pagamento das custas”, assim como o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sem requerimento da parte recorrida nesse sentido.

2. Sustenta que o entendimento adotado no acórdão de inaplicabilidade do art. 1.007, §2o, do CPC, não é pacífico no âmbito das Turmas Recursais e prejudica o direito constitucional de acesso ao Judiciário. Assevera que o disposto no art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995, não contempla a insuficiência de preparo, como no caso vertente. Requer a reforma do acórdão para que seja conhecido o recurso inominado ou, subsidiariamente, afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

3. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. Inicialmente, cumpre consignar que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.

5. A interpretação dos citados dispositivos é clara no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.

6. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.

7. Necessário esclarecer que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1].

8. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.

9. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontrar adequada e suficientemente motivada.

10. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, tratou expressamente dos temas abordados no recurso, em especial acerca da impossibilidade de complementação intempestiva do preparo, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 1 a 7 da ementa.

11. Cumpre ressaltar que, ao contrário do alegado pelo embargante, é pacífico o entendimento da Terceira Turma Recursal, adotado conforme orientação disposta no enunciado 80 do Fonaje.

12. Por fim, não há de se falar em exclusão da condenação em honorários advocatícios, eis que fixados em conformidade com os ditames do art. 55 da Lei n.o 9099/1995 c/c art. 85, §8o, do CPC.

13. Demais disso, segundo os termos do enunciado 122 do FONAJE, “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro - Vitória/ES)”.

14. Se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz da Lei 9.099/1995 e do Código de Processo Civil, não se está diante de omissão ou erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

15. Dessarte, inexistentes qualquer vício sanável pela via eleita, o acórdão deve ser mantido tal como lançado.

16. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] 1. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)